Tribunal: STJ
Processo: 2052749-28.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084985 - SP (2023/0240025-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50810438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b800433-b613-4a52-ae27-b50fa99e0f51

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b800433-b613-4a52-ae27-b50fa99e0f51

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084985 - SP (2023/0240025-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ATVOS
, contra acórdão da Quarta
AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Turma desta Corte Superior, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
No julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, esta Corte Superior
1.
consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados, bem como que é obrigatória
nesses casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015 (REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
31/5/2022
Agravo interno desprovido.
2.

Nos presentes aclaratórios (fls. 861/870, e-STJ), a embargante repisa as
teses já examinadas.
que o acórdão embargado não examinou o pedido de
Argumenta
suspensão do recurso especial devido à afetação do Tema 1.250.
a
Destaca
inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ ao caso.
a reforma do acórdão
Pretende
embargado para reconhecer a incidência do art. 85, § 8o do CPC, inadmitindo o recurso
especial da parte adversa.
Impugnação às fls. 873/880, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração
, pois não demonstram a
não merecem acolhida
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.021, § 3o, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte
Especial do STJ, "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da
decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo
"
não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
15/06/2016
03/08/2016 3. Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1397216/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/02/2018
27/02/2018

No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
, o que não se
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
Confira-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 851/857, e-STJ):

Inicialmente, de fato, a Segunda Seção desta Corte afetou a seguinte questão
1.
para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos: "definir se é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de
acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação
(
- REsp n. 2.100.114/SP; REsp n.
judicial e de falência" Tema n. 1.250 do STJ
2.090.060/SP; e REsp n. 2.090.066/SP)
Na origem, cuida-se de
interposto pela
agravo de instrumento (fls. 1/18, e-STJ)
ora insurgente contra decisão proferida em recuperação judicial que julgou
, nos termos do art. 485, VI, do CPC
extinta a impugnação à relação de credores
/2015,
a impugnante ao pagamento de custas, despesas
bem como condenou
processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
, o Tribunal local
ao recurso da agravante,
Por sua vez
deu parcial provimento
para que seja arbitrada a verba honorária de forma equitativa, no valor de R$
15.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015 (fls. 415/421, e-STJ),
que o critério defini do na decisão agravada estabelecerá valor
por considerar
que não é condizente com a natureza da demanda e sua complexidade.
Assim,
da matéria debatida no Tema
ausente requisito do prequestionamento
1.250 do STJ.
, a questão não está sujeita à devolutividade recursal,
o
Outrossim

porquanto
recurso especial interposto pela seguradora versa, exclusivamente, sobre a
definição do critério de fixação dos honorários de sucumbência - discussão
sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade -,
apresentando, assim, controvérsia jurídica diversa.
Além disso,
, no caso dos autos,
, a questão
enquanto
a impugnação foi extinta
afetada a sistemática dos recursos repetitivos busca: "definir se é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de
ao crédito - nas ações de recuperação
acolhimento do incidente de impugnação
judicial e de falência" (Tema n. 1.250 do STJ), grifou-se. Evidente a distinção.
Na sequência, cabe destacar, a análise e provimento do recurso especial, no
2.
caso,
.
não esbarra no óbice previsto na Súmula 7 do STJ
A propósito:
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
ATIVA. DÉBITO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA N. 1.076. SÚMULA
. I - Na origem, trata-se de execução
N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE
fiscal ajuizada pela União contra o Banco ABN Amro Real S.A. objetivando
a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa. Na sentença, extinguiu-se a
execução por pagamento, sem condenação em honorários advocatícios.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao
recurso especial. II - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita
. III -
nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera
. "Exige-se, para tanto, que
revaloração jurídica das provas e dos fatos
todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no
acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos
em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação
jurídica". (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
). IV - A jurisprudência do
23/10/2018
20/11/2018
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, firmou o
entendimento no sentido de que, a depender da presença da Fazenda
Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por
equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo. V - Também foi estabelecida uma sequência
objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada
subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - As teses
consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil
(CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo." VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.968.860/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
19/9/2022
DJe de
.)
21/9/2022

, ao dar provimento ao agravo de instrumento
3. Na espécie, a Corte de origem
da recuperanda, ora insurgente, e reformar a decisão de origem, quanto à
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

fixação dos honorários de sucumbência, adotou os seguintes fundamentos (fls.
416/419, e-STJ):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 338
apresentada pela
/339, que, nos autos da impugnação de crédito
agravante, acolheu os embargos de declaração opostos por 'Mapfre
Seguros', para condenar a impugnante ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
.
10% sobre o valor da causa
(...)
I) A recuperanda 'Atvos Agroindustrial S.A' apresentou impugnação à
relação de credores, visando a inclusão do crédito da 'Mapfre Seguros
Gerais S.A' no valor de R$2.722.120,56.
Em sua contestação (fls. 169/194 dos originais), a requerida/agravada
pleiteou a extinção do incidente pela perda superveniente do objeto ou sua
improcedência.
O MM Juízo homologou a desistência da impugnação (fls. 316), deixado de
arbitrar honorários advocatícios, razão pela qual a seguradora opôs
embargos de declaração (fls. 318/322). Estes foram acolhidos, nos
seguintes termos (fls. 338/339):
“Compulsando os autos, constato que não se há falar em extinção por
homologação da desistência da causa, haja vista que, conforme dita o art.
485, § 4o, do CPC para se fazê-lo seria necessário o consentimento da
impugnada, visto ter apresentado manifestação contrária à pretensão da
impugnante, o que, por analogia, reputar-se-ia “contestação”.
Assim, impõe-se a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante
a constatação de perda de interesse processual por parte da impugnante.
No mais, inquestionável a existência de litigiosidade neste feito, conforme
se contata a partir da resistência da embargante em face da demanda
proposta pela embargada. Imperiosa, portanto, a condenação em
honorários sucumbenciais em favor da impugnante.
Diante do exposto, dou provimento aos embargos opostos, pelos
fundamentos acima expostos, a fim de julgar extinto o presente feito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC e condenar a impugnada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Oportunamente, com as devidas cautelas, arquivem-se os autos.
Intime-se.”
II) No caso em questão,
, já que
além de restar demonstrada a litigiosidade
a agravada apresentou sua peça de defesa, houve a perda superveniente
, situação que se enquadra no §10 do art. 85 do Código de
do objeto
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

Processo Civil. Dessa forma, caberá ao requerente arcar com os
honorários advocatícios, uma vez que deu causa ao incidente.
Tendo em vista o princípio da causalidade, forçoso reconhecer ser devida
,
a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios
sendo este, inclusive, posicionamento adotado pelas Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste E. TJSP:
(...)
III) Contudo, na hipótese em apreço, deve ser adotada a regra da equidade
estabelecida no 8o do art. 85 do CPC, e não os parâmetros estabelecidos
no art. 85, § 2o, já que nesta hipótese os honorários resultariam em cerca
de R$300.000,00, valor não condizente com a natureza da demanda e sua
complexidade.
(...)
Nesse diapasão, sopesados os referidos critérios do art. 85, § 2o, do CPC
/15,
.
razoável a fixação da verba honorária em R$ 15.000,00

o trecho do acórdão proferido em juízo de retratação (fls. 615/619, e-
Veja, ainda,
STJ):

III) Na hipótese concreta, o entendimento firmado nos recursos repetitivos
combatido para justificar a
não infirma os fundamentos expostos no aresto
fixação dos honorários de sucumbência no incidente de impugnação de
crédito de forma equitativa, com base no art. 85, §8o, do NCPC.
Isso porque, no caso concreto, a Mapfre Seguros Gerais S.A. pleiteou a
fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2o do CPC,
, valor não
que resultaria em honorários em cerca de R$ 300.0000,00
condizente com a natureza da demanda e sua baixa complexidade e
ausência de grande litigiosidade, em que pese o trabalho desenvolvido
pelos patronos da agravada.
Sabendo-se que os honorários sucumbenciais servem para remunerar o
profissional que representa a parte durante o processo, considera-se
razoável a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), ora arbitrada,
atendendo os incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, à luz do caso
concreto, aplicando o § 8o do referido artigo.
Além disso, conforme já decidido por esse E. Tribunal de Justiça, nos
procedimentos de verificação de crédito em sede de recuperações judiciais
ou falências, não é possível verificar o resultado econômico imediato de
.
ganho ou perda de qualquer das partes
Trata-se, portanto, de situação que não se equipara à analisada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076.
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

(...)
IV) Diante de tais fundamentos, portanto, fica mantido o v. acórdão que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários
de sucumbência em R$ 15.000,00, com base no art. 85, §8o, do NCPC.

no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, esta Corte
No entanto,
Superior consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da
causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, bem como que é
obrigatória nesses casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015 (REsp 1.850.512/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
31/5/2022
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.
Impugnação de crédito na recuperação judicial. 2. Quanto à fixação dos
honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a
Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito
em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo
devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da
disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o
crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de
modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo
este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
processual.
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.167.807/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PROVEITO ECONÔMICO. 1.
CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.
Impugnação ao crédito. 2. De acordo com o entendimento desta Corte
Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de
crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários
3. Em
advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.
hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação
o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de
4. Agravo interno
ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.
não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.427/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não
EQUIDADE. INVIABILIDADE
caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a
realização de prova pericial, quando o feito está adequadamente instruído,
com provas suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
(REsp 1.850.512
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, DJe de 31/5/2022
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp n. 2.400.233/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
17/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL.
. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial do
ART. 85, § 2o, DO CPC/2015
STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as
seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios
: "i) A fixação dos honorários
sucumbenciais
por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
. É obrigatória nesses casos a
econômico da demanda forem elevados
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
não condenação
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 2. Referido
entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção desta
Corte, no qual estabeleceu-se "(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor
da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
13/02/2019
). 3. Não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais,
29/03/2019
deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
25/8/2023

entre o entendimento firmado pela instância
Portanto, em razão da dissonância
de origem e a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte de Precedentes,
era de rigor o acolhimento da pretensão recursal.
Aliás, e, também, em homenagem ao princípio da "venire contra factum
proprium", que veda o comportamento contraditório, deve ser rejeitada a
pretensão da agravante, porquanto foi a própria impugnante, ora insurgente que
atribuiu o valor da causa (fls. 21/26, e-STJ).

Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
2.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido
poderá
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

Documento eletrônico VDA50466626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:44
Código de Controle do Documento: 251d9200-b1a0-477d-a7f9-255da5b59602

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.084.985 / SP
Número Registro: 2023/0240025-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10509770920198260100
1050977092019826010010891535720198260100
105097709201982601001089153572019826010056122019 10891535720198260100 20210000456332
20210000847870 20230000074346 20527492820218260000 56122019 2052749282021826000050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
RECORRIDO
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA50757008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: ba1bee8a-9b8f-41eb-9ddf-c7f2d5fdea44

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50757008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: ba1bee8a-9b8f-41eb-9ddf-c7f2d5fdea44